Tribunal: TJES
Processo: 0008960-06.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desobediência
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008960-06.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WILDE SANTOS MENDES
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL
NOS AUTOS Nº 0008960-06.2021.8.08.0035.

4
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

APELANTE
:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

APELAD
O
:

WILDE SANTOS MENDES
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma do
s

art
igos
38
e 46
da Lei
n.º
9.099/95,
bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330, CP. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO ISOLADO DE POLICIAL MILITAR QUE NÃO PRESENCIOU A ORDEM DIRETA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM. NERVOSISMO SUBJETIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que absolveu o réu da imputação de desobediência (art. 330, CP). A denúncia narra que o acusado teria ignorado ordens de parada emanadas por policiais militares durante patrulhamento em Vila Velha, sendo necessária força moderada para a abordagem, embora nenhum item ilícito tenha sido encontrado com o abordado.

2. O apelante busca a reforma do julgado,
sustentando
que o Boletim Unificado e o depoimento judicial do policial comprovam a autoria e a materialidade do crime. Por sua vez, a defesa técnica sustenta a manutenção da absolvição por insuficiência de provas e suscita a nulidade da abordagem, sob a tese de que o "nervosismo" do indivíduo não constitui fundada suspeita para a busca pessoal, tornando ilícita a prova colhida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se o relato isolado de um policial militar é prova suficiente para sustentar a condenação por desobediência e se a abordagem baseada em impressões subjetivas de "atitude suspeita" atende aos requisitos de validade do artigo 244 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão recursal ministerial não deve prosperar. A instrução processual revelou-se frágil, uma vez que a única prova oral produzida sob o crivo do contraditório foi o depoimento de um policial que sequer foi o executor direto da ordem supostamente desobedecida.

5. Tal circunstância esvazia a certeza necessária para o decreto condenatório, pois, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, o testemunho isolado não se mostra suficiente para comprovar, estreme de dúvidas, a resistência específica do apelado em cumprir os procedimentos de segurança.

6. Os relatos indicam que a diligência foi motivada por impressões subjetivas de "atitude suspeita" e "nervosismo" do réu ao avistar a guarnição, sem a descrição de elementos objetivos que caracterizassem a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.

7.
Como nenhum objeto ilícito foi encontrado, a resistência a uma ordem baseada meramente em tirocínio policial, sem lastro concreto, não pode ser tipificada como o crime de desobediência do artigo 330 do Código Penal.

8
. A ausência de provas robustas sobre a materialidade e autoria, aliada à precariedade do
standard
probatório baseado exclusivamente em depoimento não corroborado por outros meios, impõe a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

9.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art.
82, §5º,
da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

1
0
.
Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

VITÓRIA/ES,
[Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletr
ônica lançada no sistema]

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)